Tribunal: TJDFT
Processo: 0716904-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. POSTAGENS PARA EXTERNAR SUA INDIGNAÇÃO COM ATENDIMENTO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-A crítica quanto ao comportamento do médico e no atendimento da paciente, ocorreu no exercício do cargo público. Tal circunstância é de relevante importância, porque é intrínseco à atividade pública se sujeitar às críticas, ainda que ácidas, contundentes, jocosas e até depreciativas, quando versa sobre o desempenho da função.
2-A requerida deixou claro seu propósito de mostrar sua indignação e por não concordar com o atendimento médico recebido, certamente porque esperava ou imaginava que poderia impor todos seus pedidos ao profissional de saúde.
3-A utilização das expressões “incompetente” ou “incapaz”, foram empregadas como sinônimas, e no contexto da manifestação crítica, objetivando acentuar seu desacordo com a forma com que fora recebida pelo profissional e seus pedidos foram refratados.
4-Ademais, não se pode ignorar igualmente que seu desprezo pelo profissional de saúde ganhou escala na medida em que, se pelo atendimento inicial seu quadro foi considerado de menor importância clínica, os exames de imagem demonstraram o comprometimento de 25% do pulmão em razão da contaminação por COVID-19.
5-De igual modo, a partir do contexto de sugerir às amigas que procurassem outro profissional de saúde, não se foi além da manifestação do pensamento ou opinião, pois deixou-se bastante claro, a partir do compartilhamento de sua experiência e do contexto dos fatos narrados, as razões pelas quais não recomendava a pessoa do demandante. Mas não restam dúvidas que o acolhimento ou não dessa sugestão exigiria, primeiro, prévio juízo crítico das destinatárias da mensagem e só então sua aceitação. Logo, a mensagem não ganha importância se é incapaz, por si só, de reduzir o número de pacientes interessados ou que aceitariam o atendimento médico pelo autor, tampouco de tornar verdade absoluta aquilo que se afirma e como expressão de indignação.

6-Recurso conhecido e provido.